Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706114-87.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RICARDO PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 26/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR